Tribunal: STJ
Processo: 6127012-29.2024.8.09.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 210634 - GO (2025/0001748-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 19A VARA CÍVEL E AMBIENTAL DE
GOIÂNIA - GO
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 9A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - SJ/GO
INTERES.
: BRUNA CAUANY NUNES DOS SANTOS
INTERES.
: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA
: SIMONE ANADINHO DA SILVA - GO021130
INTERES.
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: ALCIDES BELFORT DA SILVA - SP346859
ALEXANDRE RENATO GRATIERE - SP232164
FABIANA BARBASSA LUCIANO - GO062102
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXCLUSÃO
DO
ENTE
FEDERAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
CONFLITO CONHECIDO
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 19a Vara Cível e Ambiental de Goiânia/GO, tendo por
suscitado o Juízo Federal da 9a Vara Cível de Goiânia/GO, em
ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas,
envolvendo a MRV Engenharia e Participações S/A e a Caixa
Econômica Federal.
2. O Juízo Federal indeferiu a petição inicial quanto aos pedidos
contra a Caixa Econômica Federal, por ilegitimidade passiva e
ausência de causa de pedir, excluindo o ente federal da lide e
remetendo os autos para a Justiça Estadual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar a
competência para processar e julgar a ação de rescisão
contratual após a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo
passivo, considerando a competência ratione personae da
Justiça Federal.
III. Razões de decidir
4. A exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo retira
a competência da Justiça Federal para conhecer a demanda,
conforme entendimento consolidado do STJ e as Súmulas 150,
224 e 254.
5. Não cabe ao STJ, no âmbito do conflito de competência,
revisar o mérito da decisão do Juízo Federal que excluiu o ente
federal da lide.
Documento eletrônico VDA48323967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: f9aaf61c-0be4-4396-886c-779fb366d87e

6. A competência para julgar a demanda, após a exclusão do
ente federal, é da Justiça Estadual.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da 19a Vara Cível e Ambiental de Goiânia/GO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
11/06/2025
17/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48323967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: f9aaf61c-0be4-4396-886c-779fb366d87e

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 210634 - GO (2025/0001748-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 19A VARA CÍVEL E AMBIENTAL DE
GOIÂNIA - GO
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 9A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - SJ/GO
INTERES.
: BRUNA CAUANY NUNES DOS SANTOS
INTERES.
: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA
: SIMONE ANADINHO DA SILVA - GO021130
INTERES.
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: ALCIDES BELFORT DA SILVA - SP346859
ALEXANDRE RENATO GRATIERE - SP232164
FABIANA BARBASSA LUCIANO - GO062102
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXCLUSÃO
DO
ENTE
FEDERAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
CONFLITO CONHECIDO
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 19a Vara Cível e Ambiental de Goiânia/GO, tendo por
suscitado o Juízo Federal da 9a Vara Cível de Goiânia/GO, em
ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas,
envolvendo a MRV Engenharia e Participações S/A e a Caixa
Econômica Federal.
2. O Juízo Federal indeferiu a petição inicial quanto aos pedidos
contra a Caixa Econômica Federal, por ilegitimidade passiva e
ausência de causa de pedir, excluindo o ente federal da lide e
remetendo os autos para a Justiça Estadual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar a
competência para processar e julgar a ação de rescisão
contratual após a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo
passivo, considerando a competência ratione personae da
Justiça Federal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48129134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:33
Código de Controle do Documento: 58164156-27e9-4d45-be1e-5f0bf8ad0535

4. A exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo retira
a competência da Justiça Federal para conhecer a demanda,
conforme entendimento consolidado do STJ e as Súmulas 150,
224 e 254.
5. Não cabe ao STJ, no âmbito do conflito de competência,
revisar o mérito da decisão do Juízo Federal que excluiu o ente
federal da lide.
6. A competência para julgar a demanda, após a exclusão do
ente federal, é da Justiça Estadual.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da 19a Vara Cível e Ambiental de Goiânia/GO.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 19a Vara Cível a Ambiental de Goiânia/GO, tendo por suscitado o Juízo
Federal da 9a Vara Cível de Goiânia/GO.
Narra o suscitante que é da Justiça Federal a competência para julgar a
Ação de Rescisão Contratual, interposta face a MRV Engenharia e Participações S
/A, por entender que há um litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica
Federal, uma vez que o imóvel discutido nos autos é objeto de garantia de alienação
fiduciária à instituição financeira mencionada. (e-STJ fls. 545-548).
O suscitado, a seu turno, sustenta que "que não há causa de pedir em
relação aos pedidos de resilição do contrato de mútuo firmado com a Caixa
Econômica Federal e de suspensão de pagamento das obrigações contratuais."
Ademais, "todo o fundamento fático e jurídico fundamenta-se na falta de
recursos para manter o contrato de compra e venda e na alegada falsa informação
prestada pelos prepostos da empresa MRV no momento da celebração do contrato
de compra e venda do imóvel."
Acresceu que "o fato de o referido imóvel ter sido ofertado em garantia
(alienação fiduciária) no contrato de financiamento celebrado com a Caixa
Econômica Federal não é suficiente para que a referida instituição financeira
componha o polo passivo da demanda em que se objetiva rescindir o contrato de
compra e venda firmado com a MRV porque, como foi dito anteriormente, basta que,
ao cabo da demanda, seja determinado à construtora ré que devolva os valores
recebidos à Caixa Econômica Federal para quitação do contrato de mútuo e
consequente liberação do bem ofertado em garantia." (e-STJ fls. 128-132)
Documento eletrônico VDA48129134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:33
Código de Controle do Documento: 58164156-27e9-4d45-be1e-5f0bf8ad0535

Nesse cenário, o Juízo Federal indeferiu a petição inicial em relação
aos pedidos voltados contra a Caixa Econômica Federal, em razão da ausência da
causa de pedir e do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, remetendo os
autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO.
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS".
A ação se funda na desistência da autora do contrato celebrado com
a MRV, sendo a Caixa Econômica Federal financiadora do bem. No caso, a
autora optou por ajuizar a demanda perante a Justiça Federal, poque incluiu no polo
passivo da demanda a Caixa Econômica Federal.
Sobre a competência da Justiça Federal, a Constituição disciplina que:
Documento eletrônico VDA48129134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:33
Código de Controle do Documento: 58164156-27e9-4d45-be1e-5f0bf8ad0535

CF. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Observa-se, entretanto, que o Juízo Federal indeferiu a petição inicial
quantos aos pedidos voltados contra a Caixa Econômica Federal, com fundamento
na ilegitimidade passiva da parte e ausência de causa de pedir, o que exclui o ente
federal da lide.
Quanto ao tema, o entendimento desta Corte é uníssono no sentido de
que se "o Juízo Federal afastou a legitimidade da Caixa Econômica Federal para
integrar o polo passivo do feito, não mais remanesce a competência da Justiça
Federal para julgar a demanda. Tampouco ao Juízo estadual incumbe reexaminar o
mérito da decisão prolatada pelo Juízo Federal que excluiu da relação processual
a Caixa Econômica Federal, (...)"(CC n. 178.132, Ministro Marco Aurélio Bellizze,
DJe de
.)
29/06/2021
Esse também é o direcionamento apontados nas Súmulas 150, 224 e
254 deste Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 150/STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a
existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo,
da União, suas autarquias ou empresas públicas.
Súmula 224/STJ: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara
o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir
os autos e não suscitar conflito.
Súmula 254/STJ: A decisão do Juízo Federal que exclui da relação
processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.

Se o critério definidor da competência da Justiça Federal é ratione
personae, a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo da demanda,
pelo Juízo Federal, retira a competência da Justiça Federal.
Ademais, esta Corte já assentou que "não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça, no âmbito do conflito de competência, emitir qualquer juízo
acerca do entendimento adotado pelo Juízo Federal acerca da ausência de interesse
do ente federal. (CC n. 178.132, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
.)
29/06/2021
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA48129134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:33
Código de Controle do Documento: 58164156-27e9-4d45-be1e-5f0bf8ad0535

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
RECONHECIMENTO
PELA
JUSTIÇA
FEDERAL.
REPETITIVO.
RESP
N.
1.091.393/SC.
SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. ANÁLISE DA MATÉRIA DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, de suas
autarquias ou empresas públicas. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ.
2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente
seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da
existência de apólice pública mas também do comprometimento do
Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos
EDcl no REsp n. 1.091.393/SC).
3. O conflito positivo de competência não é via adequada para se aferir
a inteireza e legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem
para se pronunciar o acerto ou desacerto de decisões proferidas em
demandas que deram origem a sua instauração.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no CC n. 131.891/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2014
12/9/2014

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO, DE
ENTIDADE AUTÁRQUICA OU DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL
(ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). SÚMULAS N. 150, 224
E 254/STJ. ANÁLISE DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas
autarquias ou empresas pública. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ.
2. "O conflito de competência não é via adequada para se aferir a
inteireza e legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem
para se pronunciar o acerto ou desacerto de decisões proferidas em
demandas que deram origem a sua instauração". (AgRg no CC
131.891/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
) 3. Agravo
10/09/2014
12/09/2014
regimental desprovido.
(AgRg no CC n. 143.121/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2015
17/11/2015

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
ENTES
FEDERAIS
NA
RELAÇÃO
PROCESSUAL.
RECONHECIMENTO DO DESINTERESSE DA CEF NA LIDE PELO
Documento eletrônico VDA48129134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:33
Código de Controle do Documento: 58164156-27e9-4d45-be1e-5f0bf8ad0535

JUÍZO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DO ESTADO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. O conflito de competência foi decidido, em favor do juízo estadual,
dentro do cenário processual de não integrar a relação processual de
fundo nenhum dos entes do art. 109, I, da Constituição, a partir do fato
de o Juízo Federal haver reconhecido o desinteresse da CEF na
relação processual (Súmulas 150 e 254/STF).
2. O exame do eventual (des) acerto da decisão do juízo federal, no
que tange ao desinteresse da CEF na lide, extravasa a esfera de
atribuição desta Corte no âmbito do conflito de competência, já que
não lhe cabe a jurisdição revisional ordinária (duplo grau) daquele
juízo.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no CC n. 134.248/MG, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
23/9/2015
30/9/2015
Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da 19a Vara Cível e Ambiental de Goiânia/GO, para processar e
julgar a demanda na origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48129134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:33
Código de Controle do Documento: 58164156-27e9-4d45-be1e-5f0bf8ad0535

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 210.634 / GO
Número Registro: 2025/0001748-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10434914520234013500 57641610520238090051
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 19A VARA CÍVEL E AMBIENTAL DE
GOIÂNIA - GO
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 9A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - SJ/GO
INTERES.
: BRUNA CAUANY NUNES DOS SANTOS
INTERES.
: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA
: SIMONE ANADINHO DA SILVA - GO021130
INTERES.
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS : ALCIDES BELFORT DA SILVA - SP346859
ALEXANDRE RENATO GRATIERE - SP232164
FABIANA BARBASSA LUCIANO - GO062102
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA48300385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:17
Código de Controle do Documento: 3c30f838-5943-401f-8a36-a480686a4882

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
11/06/2025
17/06/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:17
Código de Controle do Documento: 3c30f838-5943-401f-8a36-a480686a4882